Tribunal: STF
Processo: RHC 185552
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL: POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL IMPOSTO COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Valmar Merys Soares das Chagas Júnior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 539.598/AC.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o recorrente Valmar Merys Soares das Chagas Júnior condenado à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de quatro crimes de roubo, majorado pelo emprego de arma, em concurso formal (inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal) e pela guarda para consumo pessoal de droga ilícita, com pena de advertência (inc. I do art. 28 da Lei n. 11.343/2006).
    3. O Tribunal de Justiça do Acre deu provimento à apelação do Ministério Público “para julgar procedente a Denúncia e condenar Valmar Merys Soares das Chagas Júnior pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I – por quatro vezes –, com a incidência da regra do concurso formal (…) à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de vinte dias multa. Determino o início da execução provisória da pena imposta” (fls. 38-40, vol. 1).
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 539.598/AC no Superior Tribunal de Justiça, com os argumentos de que “não há provas suficientes/seguras quanto a autoria do crime de roubo” e, apesar de a sentença de primeiro grau ter sido de absolvição, o recorrente “ficou preso no presídio local aguardando julgamento durante 04 (quatro meses)”. Assinalou “falha no julgamento da Câmara Criminal do TJAC, pois, os nobres desembargadores não abateram da pena imposta os quatro meses em que o impetrante esteve preso enquanto aguardava o julgamento pelo juízo de 1º Grau”. Requereu, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade, com a suspensão da execução provisória da pena, e pediu a aplicação da detração penal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, se o acórdão objeto da impetração não viesse a ser anulado (fls. 4-27, vol. 1).
     O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar do habeas corpus por considerar que, “diante do novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte onde não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, tenho por prudente determinar o processamento do feito somente para verificação da existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. Em uma análise preliminar dos autos, não vislumbro a presença conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos necessários para a concessão da medida liminar” (fls. 58-59, vol. 1).
    5. Em 21.10.2019, por ofício eletrônico (fl. 70, vol. 1), foi comunicada ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça decisão pela qual concedi a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 177.189, com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (fl. 71, vol. 1).
    6. Em 14.2.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do habeas corpus nos seguintes termos:
    “Decido.
    Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    De início, na hipótese, verifica-se da leitura do aresto recorrido (fls. 28-41) que não houve debate na Corte estadual acerca da questão trazida no presente mandamus relativa à detração. Limitou-se o Tribunal à condenação do paciente pela prática do crime do art. 157, §2-A, inciso I, por quatro vezes, CP e à dosimetria da pena. Dessa forma, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
    No mesmo sentido:  (…)
    De mais a mais, prejudicado o pleito relativo ao direito à liberdade, posto conforme ofício do Supremo Tribunal Federal às fls. 69/80, concedida de ofício pela eminente Ministra Cármen Lúcia a suspensão do início da execução provisória da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal n. º 0003326-97.2019.8.01.0001, até o julgamento do recurso especial por este Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, não conheço da impetração” (fls. 85-88, vol. 1).
    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental (fls. 91-108, vol. 1), impugnando a nova decisão do Tribunal de Justiça do Acre proferida em embargos declaratórios, cujo voto do Relator tem a seguinte anotação quanto ao pedido de detração:
    “Segundo foi relatado, o embargante aponta omissão no Acórdão nº 29.466, dizendo que não foi computado o período em que esteve preso provisoriamente, objetivando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
    O artigo 66, inciso III, da Lei nº 7.210/84, diz que compete ao Juiz da execução decidir sobre a detração da pena. A modificação do artigo 387, do Código de Processo Penal, determina que o Juiz singular, ao verificar que o réu cumpriu pena suficiente para a progressão de regime, realizará o cômputo deste tempo para efeitos de fixação do regime inicial do cumprimento da pena.
    Examinando o período em que o embargante esteve preso provisoriamente, tenho que não influencia na fixação do regime que ele pretende. Mesmo considerando o referido período, ele não atinge o percentual exigido para a progressão pretendida. (…)
    Assim, acolho os Embargos de Declaração somente para dizer que o embargante não tem direito à detração penal, pois o tempo de prisão provisória por ele cumprido, não atinge o percentual exigido para a progressão do regime inicial do cumprimento da pena.
    Frente ao exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os acolho parcialmente sem lhes atribuir efeitos modificativos, dando por sanado o vício apontado” (fls. 111-112, vol. 1)
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO. DISCUSSÃO INÓCUA. INALTERADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Impende consignar que no momento em que impetrado o presente writ, a Corte de origem não havia examinado os embargos de declaração opostos em face do acórdão objurgado (proferido em sede de apelação criminal). Somente agora quando da interposição do regimental, o ora agravante faz juntar novo acórdão (proferido em sede aclaratórios) no qual se enfrenta a questão da detração, após reconhecimento de omissão no aludido aresto combatido. Nessa ordem de ideias, não há erro na decisão de minha relatoria em que entendeu haver supressão de instância quanto ao tema.
    De mais a mais, mostra-se inócua a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP), posto, na esteira do delineado pelo Tribunal de origem, ainda que descontado o período em que o ora agravante esteve preso provisoriamente não há influência na escolha do regime.
    3. Conforme destacado na decisão objurgada, escorada nas provas dos autos, sobretudo do depoimento das testemunhas e da vítima, pela narrativa coerentes dos fatos dada pelos policiais, assim como pela confissão extrajudicial, a Corte de origem entendeu que o paciente foi o autor dos delitos de roubo. Para se afastar essa conclusão, é necessário o reexame aprofundado de provas, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 120, vol. 1).
    7. Contra essa decisão foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus (fls. 127-175, vol. 1), no qual o recorrente assinala “ilegalidade manifesta do acórdão condenatório, pois o paciente teria sido condenado mesmo num contexto de dúvidas inegáveis quanto à autoria do crime” (fl. 154, vol. 1).
    Enfatiza que seria “de suma relevância às partes litigantes a oportunidade de terem suas causas reanalisadas por meio da revaloração das provas pelo STF, evitando-se assim julgamentos equivocados, realizados por meio de má apreciação das provas produzidas” (fl. 158, vol. 1).
    Aponta “falha no julgamento da Câmara Criminal do TJAC, pois, os nobres desembargadores não abateram da pena imposta os quatro meses em que o impetrante esteve preso enquanto aguardava o julgamento pelo juízo de 1º Grau. Logo, pelo menos em tese, caso se confirme em definitivo a condenação imposta pela Câmara Criminal, o impetrante não deve iniciar o eventual cumprimento de pena em regime fechado e sim no mínimo no regime semiaberto, e considerando que a cidade de Rio Branco não dispõe de estabelecimento prisional para essas condições, deve prosperar, pelo menos em tese, o regime aberto, caso, a pena seja confirmada, após o trânsito em julgado de todos os recursos possíveis do impetrante” (fl. 160, vol. 1).
    Este o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “Ante o exposto, requer seja dado recebimento e provimento ao presente recurso interposto para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus impetrada, inclusive através de LIMINAR, para: 
    ao final, seu PROVIMENTO, com o fito de Absolver o recorrente e/ou reformar/anular/revogar a decisão do acordão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça para consequentemente também Absolver o recorrente e/ou reformar/anular/revogar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, redimensionando a pena do recorrente para diminuir o quantum aplicado, pois foi de forma exacerbada, na agravante do 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, E corrigir questões relativas à tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade do agente, alcançando inclusive a dosimetria da pena confirmando-a ao final para também:
    a) autorizar que VALMAR MERYS SOARES DAS CHAGAS, caso em hipótese remota o presente recurso não seja provido, recorra em liberdade, concedendo-lhe LIBERDADE PLENA e revogar/anular e ou modificar a decisão da Câmara Criminal do TJAC que deu provimento à Apelação do MPAC, pois foi excessiva, bem como contém flagrante ilegalidade na condenação imposta, pois não há provas suficientes/seguras quanto a autoria do crime de roubo, ou seja, na dúvida deve-se beneficiar o réu. Nesse ponto, considerando tudo que foi exposto e provado, também requer como pedido alternativo, a anulação do acórdão nº 29.466 da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e/ou a redução da pena imposta.
    b) Seja concedido efeito suspensivo ao início de eventual execução provisória da pena imposta, em virtude de recente decisão do Supremo Tribunal Federal em 07/11/2019, e, em sede de mérito, confirmada, com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção de VALMAR MERYS SOARES DAS CHAGAS JUNIOR para responder a todos os recursos em face da condenação imposta pela Câmara Criminal do TJAC, em plena liberdade até o transito em julgado de todos os recursos possíveis do recorrente;
    c) Requer também como pedido alternativo, considerando que VALMAR MERYS foi preso dia 07 de abril de 2019, passou toda a instrução penal custodiado aguardando a sentença do juízo de 1º grau, que o absolveu no dia 02 de agosto de 2019, ou seja, VALMAR MERYS ficou preso no presídio local aguardando julgamento durante 04 (quatro meses). Contudo, a Câmara Criminal do TJ ACRE deu provimento a apelação interposta pelo MP ACRE e condenou VALMAR MERYS à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Entretanto, excelência estamos, diante de mais uma falha no julgamento da Câmara Criminal do TJAC, pois, os nobres desembargadores não abateram da pena imposta os quatro meses em que o embargante esteve preso enquanto aguardava o julgamento pelo juízo de 1º Grau.
    Logo, pelo menos em tese, caso em hipótese remota se confirme a condenação imposta pela Câmara Criminal, o recorrente não deve iniciar o eventual cumprimento de pena em regime fechado e sim no mínimo no regime semiaberto, e considerando que a cidade de Rio Branco não dispõe de estabelecimento prisional para essas condições, deve prosperar, pelo menos em tese, o regime aberto, caso, a pena seja confirmada, após o trânsito em julgado de todos os recursos possíveis do embargante” (fls. 173-174, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve julgado do Tribunal de Justiça do Acre, que, ao acolher a apelação da acusação, modificou a sentença e condenou o recorrente pelo crime de roubo. Pela sentença o recorrente tinha sido absolvido do crime de roubo e condenado pela guarda de droga ilícita para consumo próprio.
    9. O pedido de suspensão da execução provisória está prejudicado pois a ordem foi concedida de ofício no Habeas Corpus n. 177.189, nos termos a seguir:
    “O impetrante defende a ilegalidade manifesta do acórdão condenatório, pois o paciente teria sido condenado mesmo num contexto de dúvidas inegáveis quanto à autoria do crime.
    Também se insurge contra a execução provisória da pena.
    Essas circunstâncias recomendam a concessão da ordem de ofício para o paciente aguardar em liberdade o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, que ‘pode corrigir questões relativas à tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade do agente, alcançando inclusive a dosimetria da pena’ (HC n. 172.985. Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.8.2019).
    Considerando a primariedade do paciente, que apresenta bons antecedentes e conduta social favorável, não se demonstrou que sua liberdade importasse em risco para a ordem pública.
    Tendo respondido ao processo em liberdade desde a sentença absolutória, também não se pode dizer haver risco à aplicação da lei penal ou que sua prisão seja conveniente para a instrução processual.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para suspender o início da execução provisória da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal n. 0003326-97.2019.8.01.0001, que tramitou no juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC, até o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Oficie-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC, da presente decisão” (fls. 78-79, vol. 1).
    10. Quanto à detração penal e à modificação do regime inicial de cumprimento de pena, no julgamento dos embargos declaratórios, o Tribunal de Justiça do Acre assentou:
    “O artigo 66, inciso III, da Lei nº 7.210/84, diz que compete ao Juiz da execução decidir sobre a detração da pena. A modificação do artigo 387, do Código de Processo Penal, determina que o Juiz singular, ao verificar que o réu cumpriu pena suficiente para a progressão de regime, realizará o cômputo deste tempo para efeitos de fixação do regime inicial do cumprimento da pena” (fl. 111, vol. 1).
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ao negar provimento ao agravo regimental, concluiu:
    “De mais a mais, mostra-se inócua a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP), posto, na esteira do delineado pelo Tribunal de origem, ainda que descontado o período em que o ora agravante esteve preso provisoriamente não há influência na escolha do regime. Nesse sentido:
    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA NEGATIVA DE APLICAÇÃO AO CASO DA DETRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA DE UM DOS PACIENTES. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO CORRETAMENTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. […]
    - No caso, porém, ainda que realizado o desconto do quantum da pena do período que os pacientes se mantiveram em custódia preventiva, não há constrangimento ilegal na fixação pelo magistrado de regime inicial fechado, para penas superiores a 4 anos de reclusão, pois pautado em fundamentação própria, como ressaltando pelas instâncias ordinárias, ante a existência de circunstância judicial negativa, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, bem como na reincidência de um dos pacientes, seguindo os parâmetros previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Torna-se, assim, irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório. - Habeas corpus não conhecido (HC 454.825/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/8/2018)” (fls. 123-124, vol. 1).
    As decisões das instâncias anteriores harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Para apreciar a pretensão de detração penal e concluir pela aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do determinado pelo Tribunal de Justiça do Acre, seria necessário novo exame dos parâmetros fáticos e legais definidores do regime prisional inicial, o que se revela incabível no presente meio processual.
    Como assentado em processo análogo, no julgamento do Habeas Corpus n. 172.578, pelo Ministro Edson Fachin, “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP” (DJe 27.6.2019). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.660-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a autoridade impetrada concedeu ao agravante o regime prisional semiaberto e o direito de ver examinada, pelo Juízo da Execução Penal, a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP. 4. A alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem de expedição de guia definitiva da pena não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Decisão do Juízo de origem que, em princípio, está alinhada com a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 141.173-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes. 2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente. 3. Ordem denegada” (HC n. 133.867, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).
    11. A dosimetria da pena vincula-se às circunstâncias fáticas do caso e às condições subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por este Supremo Tribunal em situações excepcionais, quando presentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se tem na espécie.
    Na espécie em exame, foi apresentada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, sendo considerado que, “no dia 7 de abril de 2019, na Farmácia ‘Mais Popular’, na Avenida Antônio da Rocha Viana, nesta Cidade, o apelado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu dinheiro da caixa registradora da pessoa jurídica e bens móveis pertencentes a Willian Souza da Silva, Pamela Danuta Costa Fernandes e Cláudio Alexandre Martin Matos” e “o reconhecimento fotográfico do apelado, ratificado pela vítima perante autoridade judiciária, valorado em conjunto com outros elementos de provas, como a confissão do apelado na audiência de apresentação e o monitoramento do aparelho celular que indicou a localização do apelado, são suficientes para provar que o apelado é o autor do crime de roubo” (fls. 30 e 38, vol. 1).
    É de se anotar que este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (Recurso em Habeas Corpus n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Pela jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC n. 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 28.8.1992)” (HC n. 147.742-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16.3.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 170.551-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019; RHC n. 157.464 ED-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2019; HC n. 174.552-AgR/MS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019; e HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora